Tribunal: CARF
Processo: 10980.726925/2013-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2010 a 31/12/2011
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 2.
Falta competência à autoridade administrativa para se pronunciar a respeito da conformidade de lei, validamente editada pelo Poder Legislativo, com os preceitos da Constituição, que atribui esta função ao Poder Judiciário. A alegação de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivo da legislação tributária não é passível de exame pela autoridade julgadora na esfera administrativa.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A CARGO DA EMPRESA. CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE O VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL EMITIDA PELA COOPERATIVA DE TRABALHO. DECISÃO DO E. STF NO RE 595.838/SP. RE595.838/SP
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura. Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF. 1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços. 2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária, logo, típico contribuinte da contribuição. 3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados. 4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem. Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da Constituição. 5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Art 99 do NRICARF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.726925/2013-74
ACÓRDÃO
2102-003.656 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PARANA EQUIPAMENTOS S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2010 a 31/12/2011
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO DA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 2.
Falta competência à autoridade administrativa para se pronunciar a
respeito da conformidade de lei, validamente editada pelo Poder
Legislativo, com os preceitos da Constituição, que atribui esta função ao
Poder Judiciário. A alegação de inconstitucionalidade ou ilegalidade de
dispositivo da legislação tributária não é passível de exame pela autoridade
julgadora na esfera administrativa.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
A
CARGO
DA
EMPRESA.
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE O VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL
EMITIDA PELA COOPERATIVA DE TRABALHO. DECISÃO DO E. STF NO RE
595.838/SP. RE595.838/SP
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22,
inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
Sujeição passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços
de cooperados por meio de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo.
Valor Bruto da nota fiscal ou fatura. Tributação do faturamento. Bis in
idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF. 1. O fato gerador que
origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na forma do
art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na
relação contratual estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a
do contratante de seus serviços. 2. A empresa tomadora dos serviços não
opera como fonte somente para fins de retenção. A empresa ou entidade a
ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária, logo, típico
“contribuinte” da contribuição. 3. Os pagamentos efetuados por terceiros
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.656 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726925/2013-74
2
às cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus
cooperados, não se confundem com os valores efetivamente pagos ou
creditados aos cooperados. 4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a
redação da Lei no 9.876/99, ao instituir contribuição previdenciária
incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, extrapolou a norma
do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a contribuição
hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in
idem. Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia
ser instituída por lei complementar, com base no art. 195, § 4o - com a
remissão feita ao art. 154, I, da Constituição. 5. Recurso extraordinário
provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei
no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Art 99 do NRICARF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Debora Fofano dos Santos (substituto[a] integral), Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Jose Marcio Bittes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Debora Fofano dos Santos.

RELATÓRIO
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.656 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726925/2013-74
3
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V. Acórdão
no 14-56.445 – proferido pela 7a Turma da DRJ/RPO de que julgou improcedente a defesa da
contribuinte
A empresa, após ser autuada, apresentou impugnação contra o lançamento de
contribuições sociais previdenciárias decorrentes da glosa de compensação de créditos
previdenciários e da incidência da contribuição de 15% sobre serviços prestados por cooperativas
de trabalho.
O crédito tributário impugnado, então, decorre de dois Autos de Infração de
Obrigações Principais (AIOP), detalhados no Relatório Fiscal (REFISC), senão vejamos:
1. AIOP Debcad no 51.035.811-0: Trata da glosa de compensação de créditos previdenciários
realizada pela empresa nas competências de 05/2011 e 06/2011. O valor glosado pela
fiscalização foi de R$ 920.425,65, sob a justificativa de que a empresa não teria deduzido
compensações já realizadas em períodos anteriores, inflando o montante disponível para
compensação.
2. AIOP Debcad no 51.035.812-8: Relativo à incidência da contribuição previdenciária sobre
serviços prestados por cooperados da Uniodonto de Curitiba – Cooperativa Odontológica,
no valor de R$ 53.385,48, correspondente à parte da empresa sobre os valores pagos aos
cooperados. O fundamento da autuação foi o artigo 22, inciso IV, da Lei no 8.212/91.
Na impugnação, a recorrente alegou que, quanto à glosa de compensação, os
valores utilizados para compensação tinham origem em uma ação judicial transitada em julgado,
reconhecendo créditos de contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente entre
junho/1989 e maio/1990. Argumentou que a fiscalização incorreu em erro ao considerar
compensações anteriores (de 2009 e 2010) como se fossem derivadas dessa ação judicial, quando,
na realidade, tinham origem distinta, relacionada a recolhimentos a maior de RAT e retenções
previdenciárias sobre cessão de mão de obra.
Com relação à tributação de serviços prestados por cooperativas, a contribuinte
defendeu a inconstitucionalidade da contribuição prevista no inciso IV do artigo 22 da Lei no
8.212/91, alegando que a exigência deveria ser instituída por Lei Complementar, conforme
disposto nos artigos 154, I, e 195, § 4o, da Constituição Federal. Citou a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 2.594/DF e o Recurso Extraordinário no 595.838/SP, ambos em
trâmite no STF, como precedentes que indicariam a invalidade da norma.
Ademais, a contribuinte também questionou a incidência de juros de mora (SELIC)
sobre a multa de ofício, alegando falta de previsão legal para sua aplicação, e requereu o
cancelamento da Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP), sustentando que não houve dolo
ou intenção de fraude.
Após a apresentação da impugnação, a fiscalização analisou a documentação
complementar fornecida pela empresa e concluiu que as compensações glosadas no AIOP no
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.656 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726925/2013-74
4
51.035.811-0 eram, de fato, legítimas, recomendando a exclusão integral do débito
correspondente.
A DRJ analisou a impugnação e, então, proferiu decisão, dividida sobre os dois autos
de infração.
Com base na nova documentação apresentada e na manifestação da fiscalização, a
Turma acolheu a impugnação da empresa quanto à glosa de compensação. A verificação fiscal
concluiu que a compensação foi realizada corretamente e que a glosa aplicada não se sustentava.
Dessa forma, o crédito tributário referente a esse auto de infração AIOP Debcad no 51.035.811-0
foi integralmente cancelado.
Por outro lado, a DRJ manteve a exigência da contribuição previdenciária sobre os
serviços prestados pela cooperativa odontológica. O voto do relator esclareceu que a norma
aplicada (artigo 22, IV, da Lei no 8.212/91) está em vigor e deve ser observada pela administração
tributária.
O acórdão recorrido salientou que o CARF e a DRJ não possuem competência para
declarar a inconstitucionalidade de leis, conforme estabelece a Súmula CARF no 2. Assim, não cabe
afastar a incidência da contribuição com base na alegação de que a norma afronta a Constituição.
A decisão de piso também concluiu que a cobrança de juros sobre a multa de ofício
está devidamente amparada pelo Código Tributário Nacional e pela Lei no 9.430/96.
Quanto à Representação Fiscal para Fins Penais, a DRJ entendeu que sua lavratura é
ato vinculado do auditor fiscal, não cabendo ao órgão administrativo determinar seu
arquivamento.
Diante do exposto, a 7a Turma da DRJ/RPO decidiu pela procedência parcial da
impugnação, resultando no cancelamento integral da glosa de compensação, mas mantendo a
exigência da contribuição previdenciária sobre serviços prestados por cooperativas. Assim, segue a
ementa do acórdão recorrido:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2010 a 31/12/2011
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. INDEVIDA.
Constatado que a glosa de compensação efetuada pela fiscalização é indevida,
exonera-se o débito lançado.
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA. COOPERATIVA DE TRABALHO.
A empresa contratante é obrigada a recolher contribuições previdenciárias
relativamente a serviços prestados por cooperados por intermédio das
cooperativas de trabalho. Impugnação
Procedente em Parte
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.656 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726925/2013-74
5
Crédito Tributário Mantido em Parte

Irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, trazendo, basicamente, as
mesmas razões de impugnação, exceto a parte que foi provida pela DRJ.
Em síntese, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Relator

Pressupostos de Admissibilidade
O presente recurso encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
No caso, não há preliminares a serem tratadas, razão pela qual, passo à análise do
mérito recursal.
Do mérito
-Da Inconstitucionalidade Arguida
Inicialmente, advirto que, sobre a arguição de inconstitucionalidade de norma
suscitada na peça recursal, qual seja o artigo 22, IV, da Lei no 8.212/91, reservo-me em aplicar o
que preconiza a Súmula CARF no 2, a saber:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sendo assim, conforme bem pontuou o julgador de piso, a Administração deve
abster-se de reconhecer ou declarar a inconstitucionalidade ou sua ilegalidade e, sobretudo, de
aplicar tal reconhecimento ou declaração nos casos concretos, de leis, dispositivos legais e atos
normativos que não tenham sido assim expressamente declarados pelos órgãos competentes.
Dos serviços prestados à recorrente por cooperados através de cooperativa de
trabalho – Uniodonto de Curitiba – Cooperativa Odontológica
Sobre o tema, entendo que a matéria não merece delongas.
O contribuinte questiona apenas a parte de pagamentos a cooperativa
manifestando restrito interesse de ser julgada essa questão eis que a recorrente seria uma mera
intermediária do contrato de serviços odontológicos e não beneficiária desses serviços. Reforça
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.656 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726925/2013-74
6
que o verdadeiro vínculo contratual não se dá entre a recorrente e a Uniodonto, mas sim entre a
cooperativa e os funcionários beneficiários e seus dependentes.
No caso, após análise dos autos, entendo que merece provimento o recurso
interposto, pelo que aplico ao presente caso os termos da decisão do E. STF no RE 595.838/SP de
relatoria do Min, Dias Toffoli.
O E..STF declarou a inconstitucionalidade em repercussão geral da norma do inciso
IV do art. 22 da Lei 8.212/91 com a redação da Lei 9.876/99, a mesma utilizada no auto de infração
e portanto em vista do quanto estabelecem os artigos 98 e 99 do NRICARF dou provimento ao
recurso aplicando aqui a decisão do E. STF.
EMENTA
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso
IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio
de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o,
CF. 1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição
previdenciária, na forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei
9.876/99, não se origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado,
mas na relação contratual estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a
do contratante de seus serviços. 2. A empresa tomadora dos serviços não opera
como fonte somente para fins de retenção. A empresa ou entidade a ela
equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária, logo, típico
“contribuinte” da contribuição. 3. Os pagamentos efetuados por terceiros às
cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus cooperados, não
se confundem com os valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída
por lei complementar, com base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art.
154, I, da Constituição. 5. Recurso extraordinário provido para declarar a
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação
dada pela Lei no 9.876/99.
(RE 595838, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23-04-2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-196 DIVULG 07-10-
2014 PUBLIC 08-10-2014)
Além disso, trago à elucidação o que preconiza a nota da PGFN –
NOTA/PGFN/CASTF/No.174/2015 e a Solução de Consulta 152 de 17/06/2015 da Cosit, a saber:
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.656 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726925/2013-74
7
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
EMENTA: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DE 15% SOBRE NOTA
FISCAL OU FATURA DE COOPERATIVA DE TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
No 595.838/SP.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 595.838/SP, no
âmbito da sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil (CPC), declarou a
inconstitucionalidade ? e rejeitou a modulação de efeitos desta decisão ? do
inciso IV, do art. 22, da Lei no 8.212, de 1991, dispositivo este que previa a
contribuição previdenciária de 15% sobre as notas fiscais ou faturas de serviços
prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
Em razão do disposto no art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1, de 2014, e na Nota PGFN/CASTF no 174, de 2015, a Secretaria da
Receita Federal do Brasil encontra-se vinculada ao referido entendimento.
O direito de pleitear restituição tem o seu prazo regulado pelo art. 168 do CTN,
com observância dos prazos e procedimentos constantes da Instrução Normativa
RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, com destaque, no caso, para os arts.
56 a 59, no que toca à compensação.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Código Tributário Nacional, art. 168; Lei no 8.383, de 1991,
art. 66; Lei no 10.522, de 2002, art. 19; Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014;
Nota PGFN/CASTF No 174, de 2015; Ato Declaratório Interpretativo RFB no 5, de
2015.
Assim, razão assiste ao recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 468
DF CARF MF
Original